Tribunal: TJSP
Processo: 0002219-63.2018.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Roubos – Alegação de omissão – Caráter infringente – Desnecessidade de oposição de embargos para o fim de prequestionar a matéria – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002219-63.2018.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante DIEGO
PEREIRA MAXIMIANO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002219-63.2018.8.26.0322/50000 -Voto no 13.183
2
Embargos de Declaração no 0002219-63.2018.8.26.0322/50000
Embargante: Diego Pereira Maximiano
Embargada: E. 6a. C. de D. C.
Comarca: Lins
Voto no 13.183
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Roubos Alegação de
omissão Caráter infringente Desnecessidade de oposição de
embargos para o fim de prequestionar a matéria Embargos
rejeitados.
DIEGO PEREIRA MAXIMIANO opôs os presentes
embargos de declaração contra Acórdão desta Colenda 6a Câmara Criminal,
que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo, por consequência, a
sentença combatida, que o condenou a cumprir pena de 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos artigos 157,
caput, e 157, § 2o, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal,
determinando somente a correção da pena de multa, que ficou estipulada em
16 dias-multa.
Pede o embargante o acolhimento dos embargos, a fim de
que sejam sanadas as omissões, contudo, não aponta quais são as supostas
lacunas. Alega, ainda, que os embargos podem ser interpostos para o fim de
prequestionar a matéria.
É o relatório.
Sem razão o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002219-63.2018.8.26.0322/50000 -Voto no 13.183
3
Com efeito, o Acórdão expressou entendimento contrário
às teses sustentadas pela Defesa e manteve a condenação e as penas do
embargante.
Embora o embargante sequer tenha mencionado as supostas
omissões, observo que todos os pedidos formulados nas razões de apelo
foram analisados, quais sejam, redução da pena-base, reconhecimento do
concurso formal de delitos, fixação do regime aberto, afastamento da pena de
multa e isenção das custas processuais.
Nesse contexto, o posicionamento desta Câmara foi
devidamente justificado, não havendo omissão alguma a ser sanada.
Em verdade, o que ocorre é que este recurso está sendo
usado indevidamente como meio de, mais uma vez, manifestar irresignação
com o decidido, buscando a sua reforma.
E conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343)” (in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 32a
ed., pg. 597).
Anota-se, ainda, a desnecessidade de oposição de embargos,
com o fim de prequestionar determinada matéria.
Os fundamentos que autorizam a interposição do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002219-63.2018.8.26.0322/50000 -Voto no 13.183
4
especial ou do recurso extraordinário perante as Colendas Cortes Superiores
não se vinculam à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou
de norma constitucional. Evidente que o prequestionamento se situa no
comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir o texto da Constituição da
República ou de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR